Tribunal: TJSP
Processo: 1003394-64.2023.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – SENTENÇA EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ABANDONO DA CAUSA – Inteligência do artigo 485, inciso III, do CPC – Circunstâncias que indicam o efetivo abandono por parte da instituição financeira – Descumprimento pela parte autora – Intimação pessoal da parte autora realizada – Sentença de extinção mantida – Recurso

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – SENTENÇA EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ABANDONO DA CAUSA – Inteligência do artigo 485, inciso III, do CPC – Circunstâncias que indicam o efetivo abandono por parte da instituição financeira – Descumprimento pela parte autora – Intimação pessoal da parte autora realizada – Sentença de extinção mantida – Recurso desprovido.